Tribunal: TJBA
Processo: 0020322-70.2016.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0020322-70.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Antonio França da Silva Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MAINE GABRIELE OLIVEIRA SOUSA DE AMORIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nº 0020322-70.2016.8.05.0000 sendo agravante ANTONIO FRANÇA DA SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator